Tribunal: TJMT
Processo: 1024011-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024011-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIMAR CRUZ PAVANI - CPF: 513.090.841-49 (APELANTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), CASSIA APARECIDA CARVALHO SANTOS PAVANI - CPF: 582.030.951-00 (APELADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 314.472.601-04 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Alienação de imóvel por procuração. Ausência de outorga uxória. Decadência configurada. Simulação não comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico, na qual o autor/apelante pleiteava a anulação de venda de imóvel realizada por sua ex-esposa, mediante procuração pública por ele outorgada antes do divórcio, alegando ausência de outorga uxória, simulação e fraude à meação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alienação de imóvel realizada pela ex-esposa do autor, na qualidade de procuradora, sem outorga uxória específica; e (ii) estabelecer se houve simulação ou fraude na cadeia de transferências do imóvel entre familiares após o divórcio do casal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de outorga uxória configura hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do art. 1.649 do Código Civil, sujeita ao prazo decadencial de dois anos contados do término da sociedade conjugal, prazo este ultrapassado no caso concreto, tendo em vista que o divórcio transitou em julgado em 2012 e a ação foi ajuizada apenas em 2023.

4. A alegação de simulação, embora constitua causa de nulidade absoluta não sujeita à convalidação pelo decurso do tempo (arts. 167 e 169 do Código Civil), exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus incumbia ao autor/apelante (art. 373, I, do CPC), que optou pelo julgamento antecipado da lide, abdicando da produção probatória.

5. A mera relação de parentesco entre as contratantes (ex-esposa, sua mãe e posteriormente suas filhas) não é suficiente para caracterizar simulação, sendo necessária a demonstração de outros elementos, como ausência de pagamento do preço, o que não ocorreu nos autos.

6. A pretensão de anular toda a cadeia dominial do imóvel encontraria óbice processual na ausência de citação das atuais proprietárias registrais (netas da segunda apelada), que deveriam integrar a lide como litisconsortes passivas necessárias, nos termos do art. 115, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIMAR CRUZ PAVANI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 1024011-67.2023.8.11.0041), ajuizada contra CASSIA APARECIDA CARVALHO SANTOS PAVANI e MARIA JOSE DE CARVALHO, rejeitou os pedidos iniciais por entender que a requerida possuía procuração pública outorgada pelo autor, com amplos, gerais e ilimitados poderes para administrar os bens do outorgante, inclusive para vender, ceder, transferir, hipotecar ou por qualquer forma alienar bens móveis e imóveis. Concluiu, assim, que não havia nulidade na venda do imóvel por ausência de outorga uxória, uma vez que o autor anuiu com a transação por meio da procuração pública outorgada à requerida Cássia (cf. Id. no 290842953).

Em suas razões recursais, alega a parte Apelante que a sentença merece reforma, pois: (i) a alienação do imóvel ocorreu sem sua outorga uxória, em violação ao art. 1.647 do Código Civil; (ii) a procuração outorgada à ex-esposa foi concedida antes da partilha judicial e não poderia prevalecer contra a sentença homologatória do divórcio; (iii) houve simulação e fraude à meação, caracterizada pela cadeia de transferências entre familiares; (iv) tem direito à imissão na posse do imóvel e à indenização por danos morais (cf. Id. no 290842955).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 290842959).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais da ação declaratória de nulidade do ato jurídico.

O autor/apelante alegou que, nos autos da ação de divórcio (no 00374863020118110041), foi homologado acordo judicial em 2011, no qual o imóvel situado no Lote 05, Quadra 01, Setor II, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, ficaria sob sua exclusiva propriedade.

Contudo, a requerida/apelada Cássia (ex-esposa), desconsiderando o acordo de partilha, teria transferido o referido imóvel à sua genitora, Maria José, sem a outorga uxória do autor. Em seguida, Maria José teria alienado o bem às netas (filhas de Cássia). O autor sustentou que os atos jurídicos são nulos por ausência de outorga conjugal (art. 1.647 do Código Civil), bem como por ocorrência de simulação e fraude em prejuízo de seu direito.

Requereu a concessão de liminar para imissão na posse e, no mérito, a declaração de nulidade de todos os atos de compra e venda do imóvel e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na sentença, o Juízo a quo rejeitou as preliminares arguidas pela parte requerida, contudo, no mérito, julgou a ação improcedente. O magistrado fundamentou que: (i) não houve nulidade por ausência de outorga uxória, pois o autor havia outorgado, em 2010 (antes do divórcio), uma procuração pública à requerida Cássia, conferindo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para administrar e alienar bens, inclusive imóveis, o que supria a anuência do cônjuge. (ii) não restou comprovada a prática de ato ilícito pelas requeridas capaz de gerar dano moral, indeferindo-se, por consequência, o pedido de indenização.

No recurso de apelação, o autor/apelante sustenta, em síntese (i) a nulidade absoluta da alienação sem outorga uxória (art. 1.647 do CC); (ii) o descumprimento do acordo de partilha judicial homologado em 2011, que tem força de título executivo e coisa julgada material, e que prevalece sobre a procuração outorgada anteriormente; (iii) a existência de simulação e fraude à meação, comprovada pela cadeia de transferências entre familiares (ex-esposa, mãe e filhas) e a ausência de demonstração de pagamento de preço; (iv) O direito à imissão imediata na posse (tutela de urgência recursal) e à indenização por danos morais pela privação do bem.

Nas contrarrazões, as apeladas sustentam que: (i) o recurso não deve ser conhecido por falta de dialeticidade e supressão de instância; (ii) a venda foi válida, pois o autor outorgou procuração pública à ré Cássia com amplos poderes para alienar bens; (iii) ocorreu a prescrição e decadência do direito de anular o negócio jurídico; (iv) a compradora agiu de boa-fé; (v) não houve dano moral a ser indenizado.

Passo à análise das preliminares.

As Apeladas arguem que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade, ao argumento de que o Apelante apenas reproduz os fundamentos da petição inicial, sem atacar especificamente as razões de decidir da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o Apelante reitere teses já expostas, suas razões recursais confrontam diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a validade da procuração pública como instrumento hábil a suprir a outorga uxória. O recurso contrapõe a essa premissa a alegação de que a alienação foi simulada e que o acordo de partilha, homologado judicialmente, possui força de coisa julgada, devendo prevalecer sobre o mandato outorgado em momento anterior. Com isso, fica demonstrada a impugnação específica aos fundamentos do julgado, satisfazendo o requisito previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar.

Sustentam as Apeladas, ainda, que o recurso inova ao pleitear a imissão na posse, matéria que não teria sido analisada pelo juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância.

Sem razão, contudo.

Uma simples leitura da petição inicial e do relatório da própria sentença vergastada evidencia que o pedido de imissão na posse foi expressamente formulado desde o ajuizamento da demanda, integrando o mérito da causa submetida à apreciação do primeiro grau. A reiteração do pleito em sede recursal constitui mero desdobramento lógico do princípio devolutivo, não havendo que se falar em inovação ou supressão de instância.

Afasto, portanto, a preliminar.

No mérito, a controvérsia central reside na validade do contrato de compra e venda de um imóvel, celebrado em 2010, por meio do qual a primeira Apelada (Cássia), na qualidade de procuradora do Apelante (seu então cônjuge), alienou o bem à sua própria genitora, a segunda Apelada (Maria José). O Apelante fundamenta sua pretensão anulatória em dois vícios distintos: a ausência de outorga uxória e a ocorrência de simulação.

Ainda que a sentença tenha se limitado a analisar a questão sob a ótica da validade da procuração, a matéria devolvida a este Tribunal é mais ampla e deve ser examinada sob todos os seus aspectos, inclusive aqueles que, por serem de ordem pública ou prejudiciais de mérito, devem ser conhecidos.

Inicialmente, no que tange à alegada ausência de outorga uxória, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico não trata tal vício como causa de nulidade absoluta, mas sim de anulabilidade. O artigo 1.649 do Código Civil é expresso ao dispor que “a falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal”.

No caso concreto, é incontroverso que a sociedade conjugal entre o Apelante e a primeira Apelada se encerrou com o trânsito em julgado da sentença de divórcio no ano de 2012. A presente ação, contudo, foi ajuizada somente em 2023, ou seja, mais de uma década após o termo inicial fixado pela lei. Destarte, o direito do Apelante de pleitear a anulação do negócio jurídico com fundamento na falta de outorga conjugal foi irremediavelmente atingido pela decadência, o que impõe a extinção do processo com resolução de mérito quanto a este ponto, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Resta, portanto, a análise da tese de simulação. Diferentemente da anulabilidade, a simulação é vício que acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico, conforme o artigo 167 do Código Civil, e, por conseguinte, não se convalida pelo decurso do tempo, nos termos do artigo 169 do mesmo diploma. Contudo, a declaração de nulidade por simulação demanda a produção de prova robusta e inequívoca do conluio entre as partes com o intuito de fraudar a lei ou prejudicar terceiros.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a existência da simulação, recaía sobre o Apelante, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, ao serem instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, abdicando da dilação probatória. Os documentos que instruem o processo, notadamente a procuração e a escritura pública de compra e venda, são dotados de fé pública e gozam de presunção de veracidade, a qual não foi elidida por qualquer elemento de prova em sentido contrário. A mera relação de parentesco entre as contratantes, por si só, não é suficiente para caracterizar o vício alegado, sendo imprescindível a demonstração de outros elementos, como a ausência de pagamento do preço, o que não ocorreu.

Ademais, ainda que superados tais óbices, a pretensão do Apelante de anular toda a cadeia dominial do imóvel encontraria barreira intransponível em um vício processual de ordem pública. Conforme se extrai dos autos, o imóvel foi posteriormente alienado às netas da segunda Apelada, que figuram como atuais proprietárias registrais. A anulação do primeiro negócio jurídico afetaria diretamente a esfera de direitos dessas terceiras, tornando indispensável sua citação para integrar a lide na condição de litisconsortes passivas necessárias, nos termos do artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de sua inclusão no polo passivo acarreta a ineficácia da sentença em relação a elas, o que, na prática, inviabilizaria o acolhimento do pedido de anulação registral.

Dessa forma, seja pela decadência do direito de anular o ato por ausência de outorga, seja pela absoluta falta de provas quanto à simulação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto já arbitrados no patamar máximo legal (artigo 85, §2o, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025